Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OU ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUTOS APARTADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO. SENTENÇA OMISSA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, caso em que há hierarquia entre os pleitos, e havendo rejeição do principal, pedido subsidiário deve ser necessariamente analisado.

2. Por não ter examinado o pedido subsidiário de assistência litisconsorcial, impõe-se a desconstituição da sentença.

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.